Tribunal: TJDFT
Processo: 0750205-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0750205-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO ARANHA LACOMBE AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por Rodrigo Aranha Lacombe em face da r. decisão (ID 66595790) que, nos Embargos à Execução movidos em desfavor de Banco do Brasil S/A, indeferiu o efeito suspensivo vindicado. Nas razões recursais (ID 66595789), alega, em síntese, que a não concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução ocasionará grandes prejuízos, consistente no risco de ter bens penhorados. Aduz que preenche todos os requisitos do art. 300 do CPC/15, tais como a evidência da probabilidade do direito e o perigo do dano, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. Requer antecipação da tutela recursal para que seja concedido o efeito suspensivo. Sem preparo, eis que a r. decisão agravada deferiu a gratuidade de justiça ao Agravante. É o breve relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos, não vislumbro a presença de tais requisitos. Compulsando os autos de origem, observa-se que o Agravante não nega ter firmado a cédula de crédito bancário que lastreia a Execução e inexiste no feito prova que demonstre de forma razoável alguma ilegalidade no valor das parcelas cobradas, o que remete qualquer conclusão a respeito do tema à análise após o contraditório e a devida instrução processual. Diante desse cenário, a despeito dos argumentos aduzidos na peça recursal, inviável reconhecer a probabilidade do direito. Ademais, conforme bem destacado pelo d. Juízo de origem, não houve a garantia integral da execução, o que obsta o deferimento do efeito suspensivo pleiteado, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC/15, circunstância que corrobora o não preenchimento dos requisitos para a concessão do pleito liminar. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator